Tribunal: STF
Processo: Rcl 56303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PETROBRÁS S/A, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo n. 1084-76.2012.5.01.0482), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/10): 



    “A questão controvertida tem origem no processo nº 1084-76.2012.5.01.0482, no qual a PETROBRAS discute o pedido de pagamento aos Reclamantes de diferenças salariais referentes ao cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.



    Em 04/03/2022, a Exma. Desembargadora Relatora, atendendo à determinação do STF na Pet 7.755, suspendeu o andamento do feito.



    (…).



    Em 15/06/2022, todavia, foi publicado o acórdão que julgou o recurso ordinário do Reclamante.



    (…).



    Ante os prejuízos irreparáveis que podem advir do prosseguimento do processo, outra alternativa não restou à empresa a não ser ajuizar a presente Reclamação. 



    (…).



    Conforme afirmado no tópico anterior, a 10ª Turma do TRT da 1ª Região ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 



    O entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão de todos os processos envolvendo a discussão da RMNR, independentemente da sua natureza jurídica ou da ausência de pressupostos recursais, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos. 



    (...)



    Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, merecendo ser cassada”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com o reconhecimento da nulidade do acórdão prolatado no processo nº 1084-76.2012.5.01.0482 e de todos os atos processuais subsequentes, e a determinação da imediata suspensão do processo, nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF” (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/10/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo encontra-se ativo. 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    No caso particular, a Desembargadora Relatora do processo no TRT-1 determinou o sobrestamento, utilizando-se das seguintes razões (eDoc. 4):



    “Trata-se de Recurso Ordinário interposto pelo autor, por meio do qual postula, dentre outras, a condenação patronal em diferenças da parcela e complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR.



    Exubera do panorama processual, todavia, que o acórdão proferido pela egrégia 10ª Turma deste Regional (fls. 386/389 do PDF), de minha Relatoria, complementado pela decisão que apreciou os declaratórios (fl.414/415 do PDF), acolheu a preliminar de sobrestamento do feito arguida pelo autor também em razões recursais, determinando que o processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato profissional, autuada sob o nº 0001825-87.2010.5.01.0482.



    Em consulta ao andamento processual junto ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nesta data, verifiquei que ainda não houve o trânsito em julgado certificado na ação coletiva, permanecendo o indigitado feito sobrestado desde o dia 26/10/2017.



    (…).



    Considerando que, até a presente data, não houve trânsito em julgado atestado no aludido Incidente de Recurso de Revista nº TST 21900-13.2011.5.21.0012, o processo relativo à ação coletiva nº 0001825-87.2010.5.01.0482 permanece sobrestado pela Corte Trabalhista.



    Outrossim, imperioso destacar que o indigitado sobrestamento não poderia mesmo ser retirado neste momento, na medida em que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927 ocorrido na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que havia desobrigado a Petrobrás do pagamento de uma multa de R$ 46 bilhões, mesmo com maioria formada em favor da empresa, fora interrompido na sessão de 18/02/2022, em decorrência do pedido de vista feito pela Exma. Ministra Rosa Weber, estando pendente de referendo a decisão outrora proferida pela Corte Suprema.



    Em sendo essa a realidade, determino o sobrestamento do feita até ulterior decisão proferida nos autos da ação coletiva nº 0001825-87.2010.5.01.0482, em consonância com a coisa julgada formal instaurada nestes autos”. 



    Entretanto, a referida suspensão foi revogada em 25/4/2022. Na sequência, em sede de julgamento de recurso ordinário interposto pelo trabalhador, objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Macaé, que julgou improcedente o pedido, a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu provimento ao recurso para condenar a Petrobrás à incorporação à remuneração obreira da parcela "complemento da RMNR", restando devido o pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, dos reflexos sobre adicional de periculosidade, adicional horas repouso e alimentação (AHRA), adicional de confinamento, adicional de trabalho noturno (ADTN), anuênio, participação nos lucros e resultados, horas extraordinárias, natalinas, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado publicado em 15/6/2022 (eDoc. 5): 



    “PETROBRÁS. COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). FORMA DE APURAÇÃO. NORMA COLETIVA. VALIDADE. DIFERENÇAS INDEVIDAS. Na esteira do entendimento firmado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão publicada em 29/07/2021, exarada nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.251.927, a parcela ‘complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR)’ prevista nos instrumentos coletivos firmados pela Petrobrás teve o intuito de corrigir distorção salarial entre trabalhadores em um mesmo nível e região, não havendo falar, dessarte, em tratamento anti-isonômico. Sobremais, a parcela restou instituída por liberalidade e tem o potencial de beneficiar todos os empregados da ré, razão pela qual a revisão de sua base de cálculo importaria em ofensa ao artigo 114 do Código Civil, que estabelece a interpretação estrita das cláusulas benéficas”. 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter diferenças de complemento de RMNR (eDoc. 3). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento do recurso ordinário, em evidente afronta à determinação de suspensão nacional ordenada nos autos da PET. 7.755.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 1084-76.2012.5.01.0482, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1084-76.2012.5.01.0482, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente